Tribunal: TJDFT
Processo: 0726015-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0726015-32.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: WILLIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, em 05 (cinco) dias sobre a incidência, no presente caso, da regra prevista no artigo 18 do referido código. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator